Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010295-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WIRAN DA SILVA
PACIENTE: AGNALDO JOSE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Wiran da Silva, em favor de Agnaldo José da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal n. 0000387-55.2008.8.11.0033 - Código 20554 (novo código 11605343).
Sustenta o impetrante que o paciente responde a ação penal em que lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 e após anos sofrendo coação ilegal, em 01/06/21, requereu o trancamento da ação, por entender faltar-lhe justa causa, por ausência de materialidade delitiva, mas o magistrado de primeiro grau entendeu, equivocadamente, não ser o requerimento o meio viável para o fim pretendido.
Disserta sobre a ausência de justa causa para a ação penal e conclui que no caso dos autos, faltam condições para o seu prosseguimento “mercê da inexistência de qualquer crime a punir em relação ao paciente”, visto que os autos não contemplam prova da materialidade delitiva.
Em conclusão, requer a concessão da medida liminar a fim de suspender o andamento da ação penal até o julgamento do writ, e, no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal, reconhecendo-se a ausência de justa causa para o seu prosseguimento.
É o relatório.
Decido.
O impetrante busca o trancamento da ação penal no 0000387-55.2008.8.11.0033 - Código 20554 (novo código 11605343), em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, iniciada por denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito capitulado no art. 14 da Lei 10.826/03, ao argumento de que não há justa causa para o prosseguimento da ação.
Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que, por ora, não há que se falar em ausência de justa causa, porquanto seu reconhecimento somente é viável quando comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito; o que não se verifica a princípio na hipótese dos autos.
Assim, não concebo plausibilidade na pretendida suspensão do curso da ação penal que tramita contra o paciente, pois pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados de forma cabal e indene de dúvida, dependente, pois, de elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator